Tribunal: TJBA
Processo: 8058524-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058524-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSA AMALIA MENDES CARNEIRO DE CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: PRIME ALPHA CONSULTORIA LDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por idosa aposentada contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela provisória. A autora alegou ser vítima de fraude ao contratar, sob dolo de terceiro, dois empréstimos consignados com o banco agravado, intermediados por suposto preposto da empresa de consultoria agravada. Após receber os valores dos contratos em sua conta, foi induzida a transferi-los integralmente à consultoria, sob a falsa promessa de portabilidade de dívida. Os descontos de R$ 950,00 mensais passaram a incidir sobre seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante; e (ii) analisar o indeferimento o pleito liminar, na origem, especialmente, diante de indícios de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR Constata-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, ante a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o risco de dano de difícil reparação. Reconhece-se a verossimilhança das alegações da agravante com base em documentos que indicam fraude na contratação, como boletim de ocorrência, conversas por aplicativo e reclamação junto ao PROCON. Considera-se o caráter alimentar do benefício previdenciário e o impacto econômico dos descontos mensais no valor de R$ 950,00, que comprometem a subsistência da agravante, idosa e hipervulnerável. O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem afronta a proteção consumerista e ignora a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC. Jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos em hipóteses de indícios de fraude, especialmente quando se trata de consumidores hipossuficientes. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 8058524-62.2025.8.05.0000, interposto por ROSA AMALIA MENDES CARNEIRO DE CAMPOS, como agravados, PRIME ALPHA CONSULTORIA LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)